Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM BIBLIOTECA ESCOLAR. CÔMPUTO PARA OS FINS DA APOSENTADORIA COM IDADE REDUZIDA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.. A recorrente pretende que seja reconhecido seu período de trabalho em biblioteca escolar como de efetivo exercício do magistério, a fim de que seja computado como tempo para aposentadoria especial.. Como consequência, requer também que seja declarado o seu direito ao abono de permanência a partir de 30/05/2019, bem como condenado o Distrito Federal a lhe pagar os valores descontados a este título a partir da referida data. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido
2. O cerne da controvérsia é definir se o período trabalhado pela autora em biblioteca escolar pode, ou não, ser considerado como efetivo exercício do magistério para os fins da aposentadoria especial do art. 40, §5o, da CRFB/88. Segundo tal dispositivo constitucional, o servidor que comprovar o exercício em funções do magistério infantil e no ensino fundamental e médio terá reduzida, em 05 anos, as idades regularmente exigidas para aposentadoria.
3. Na busca interpretativa acerca do significado do “exercício do magistério”, o Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 3.772/DF (interessados: Sindicato Dos Profissionais do Ensino Público Municipal De São Luís – Sindeducação e outros), entendeu que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”.
4. O STF, assim, ampliou o significado da norma para alcançar e beneficiar todo aquele que, no exercício de sua atividade laboral, dedicou-se ao magistério infantil, fundamental e médio, ainda que não tenha efetivamente participado da regência de classes, excluídos apenas os trabalhos de natureza exclusivamente administrativa.
5. E, neste sentido, é de se considerar que a atividade em biblioteca também envolve contato próximo ao alunado, muitas vezes contendo trabalhos de orientação e pesquisa bibliográfica, de modo que não pode ser classificada como meramente administrativa ou burocrática, mas sim como de efetivo assessoramento pedagógico. Ademais, a autora sempre exerceu atividades de regência de classe, mas posteriormente teve que ser lotada na biblioteca escolar em razão de uma readaptação, já que questões de saúde impediram que ela continuasse a lecionar.
6. Frise-se que a LC 840/2011, em seu art. 277, caput e parágrafo único, dispõe que ao servidor readaptado deve ser proporcionada atividade compatível com a limitação sofrida, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à sua remuneração.
7. Assim, é o caso de ser garantido, para os fins da aposentadoria especial da autora, o cômputo do período em que ela exerceu atividades na biblioteca escolar. Neste sentido, cito precedentes: Acórdão 377837, 20040110113932APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 90. Partes: Célia Maria Monteiro Sanches Souza versus Distrito Federal; Acórdão 1126479, 07460928220178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Partes: Maria de Jesus Daniel Martins versus Distrito Federal.
8. Reconhecido o cômputo do período de atividade em biblioteca como de efetivo magistério e, com isso, que a autora desde o dia 30/05/2019 já cumpre todos os requisitos para a aposentadoria e mesmo assim optou por continuar na ativa, é de se declarar o seu direito ao abono de permanência desde a referida data.
9. O Distrito Federal, deste modo, deve ser condenado a pagar à autora a quantia de R$ 8.490,94, referente às parcelas previdenciárias cobradas e não devolvidas a partir de 30/05/2019 até o ajuizamento da demanda, sem prejuízo das parcelas que se vencerem ao longo do processo até a implementação efetiva do abono de permanência.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal compute como tempo de efetivo exercício do magistério, para os fins da aposentadoria especial do art. 40, §5o, da CRFB/88, o período de 3761 dias trabalhados pela autora em biblioteca escolar. Determino, também, que o Distrito Federal implemente o abono de permanência em favor da parte autora, bem como condeno-o ao pagamento de R$ 8.490,94 a este título, considerando as verbas previdenciárias cobradas e não devolvidas a partir de 30/05/2019. Correção monetária pelo IPCA-e a contar de cada parcela mensal e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97). Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).